Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/97. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença. A parte agravante defende, em apertada síntese, que não há vedação legal ao cumprimento provisório de obrigação de fazer, sendo que o STJ já pacificou o entendimento que fora dos casos do art. 2o-B da lei 9.494/97 é plenamente cabível o cumprimento do provisório contra a fazenda pública. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13683017/13683018). Efeito suspensivo concedido (ID 13994347). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14958268).
III. A proibição de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/07 (a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no REsp 1314383/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no REsp 1598706/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016.
IV. Neste mesmo sentido já decidiu esta Turma Recursal: (Acórdão 1178573, 07003836720198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No caso concreto, a sentença tem por objeto obrigação de fazer, com o fito de se obstar o prosseguimento do processo administrativo, pois ocorrida a prescrição punitiva referente ao auto de infração discutido naquele processo.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que se proceda o cumprimento provisório da sentença. Sem custas e honorários.